Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-85.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600465-85.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600465-
85.2024.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
Tendo em vista que o valor de recursos próprios utilizados ultrapassa em R$12.677,32 (doze mil,
seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), equivalente a 79,3% do limite previsto,
aplico multa de 100% sobre o valor sobressalente, totalizando R$25.354,64 (vinte e cinco mil,
trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser recolhida ao Tesouro
Nacional mediante GRU. (Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato João Eder
Aguilar, e seu vice Rogério Galina, do município de Inajá, referente às eleições municipais de 2024.
A responsável pela análise das contas elaborou parecer conclusivo pelo julgamento das contas
como desaprovadas, eis que, entre outras irregularidades, o candidato ultrapassou em R$12.677,32
(79,3%) o limite de gastos previstos para sua campanha. Neste sentido, após análise técnica
amparada pelo art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, restaram caracterizadas as seguintes
irregularidades: a) duas doações financeiras recebidas de recursos próprios, no valor de
R$2.800,00 cada, ou seja, superior a R$1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) o valor dos recursos próprios supera em R$12.677,32 o limite de previsto no art. 27,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que seria 15.985,08, ou seja, quase 80% acima do limite
previsto; c) as receitas e despesas do candidato a vice-prefeito Rogério Galina não tramitaram no
extrato da prestação de contas, ou seja, não foram lançadas no sistema de prestação de contas
eleitoral - SPCE, impedindo a fiscalização por terceiros). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO GALINA (RECORRENTE)
LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO GALINA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO EDER AGUILAR (RECORRENTE)

LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO EDER AGUILAR PREFEITO
(RECORRENTE)
LARISSA GOMES CAMPOLIM (ADVOGADO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277372
10/12/2024
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44277372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.766
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600465-
85.2024.6.16.0091 – Inajá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO EDER AGUILAR PREFEITO
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
RECORRENTE: JOAO EDER AGUILAR
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROGERIO GALINA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
RECORRENTE: ROGERIO GALINA
ADVOGADO: LARISSA GOMES CAMPOLIM - OAB/PR108136
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE AUTOFINANCIAMENTO. MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Inajá/PR, nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo Juízo da
091ª Zona Eleitoral, com a aplicação de multa de 100% sobre o valor excedente do
limite de autofinanciamento e determinação de recolhimento de R$ 25.354,64 ao
Tesouro Nacional.
2. Os recorrentes argumentam que os valores relativos a honorários advocatícios,
contábeis e administrativos, no total de R$ 5.600,00, não estariam sujeitos ao limite
de gastos e pedem a dedução desse montante para reformar a sentença, com
aprovação das contas ou redução da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, para
reduzir a multa aplicada.

Num. 44277372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as despesas com honorários
advocatícios, contábeis e administrativos devem ser excluídas do limite de
autofinanciamento; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 23, §10, da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 25, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelecem que despesas com honorários advocatícios e contábeis
não constituem doação de bens ou serviços estimáveis em dinheiro e, portanto, não
estão sujeitas ao limite de gastos de campanha.
6. No caso, os recorrentes comprovaram o gasto de R$ 2.500,00 com tais despesas,
sendo deduzido esse valor da base de cálculo, o que reduz o excesso para R$
10.007,32.
7. A extrapolação do limite de autofinanciamento (63% do permitido e 10,42% dos
recursos totais da campanha) configura irregularidade grave, justificando a
desaprovação das contas, conforme precedentes desta Corte (TRE-PR 0600259-67
e 0600301-41).
8. Contudo, a multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
deve ser dosada proporcionalmente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua
fixação em 60% do valor excedido, reduzindo-se o montante para R$ 6.004,39.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a desaprovação das
contas e reduzir a multa para R$ 6.004,39.
Tese de julgamento: "Despesas com honorários advocatícios e contábeis não se
sujeitam ao limite de autofinanciamento. Não obstante, a extrapolação significativa
desse limite configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas,
sendo a multa proporcional ao excesso constatado."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, artigos 23, §10, e 27, §4º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 25, §1º, e 27, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023.
TRE-PR, RE nº 0600259-67.2020.6.16.0170.
TRE-PR, RE nº 0600301-41.2020.6.16.0098.

Num. 44277372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOÃO EDER AGUILAR e
ROGÉRIO GALINA, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de
Inajá/PR, respectivamente, nas Eleições de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas pelo
Juízo da 091ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 95.987,40, sendo R$ 73.862,40 de recursos
financeiros (R$ 48.000,00 do FEFC e R$ 25.862,40 de recursos próprios) e R$ 22.125,00 de
recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do Fundo Partidário (ID 44186428).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão de doações financeiras de recursos próprios
acima do valor de R$ 1.064,10, extrapolação do limite de gastos com recursos próprios e
ausência de tramitação de receitas e despesas no extrato da prestação de contas. Ainda, foi
aplicada multa de 100% sobre o valor excedente de recursos próprios utilizados, determinado-se
o recolhimento de R$ 25.354,64 ao Tesouro Nacional (ID 44186579).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo os recorrentes, em síntese, que (ID 44186584): a) foram
incluídos à soma dos recursos próprios utilizados o montante gasto com advogados (R$
4.000,00), contador (R$ 1.000,00) e administrador financeiro (R$ 600,00), os quais totalizam R$
5.600,00 e não estão sujeitas ao limite de gasto, segundo a legislação e a jurisprudência; b) os
referidos valores devem ser deduzidos da base de cálculo do montante excedente de despesas
com recursos próprios, de modo que deve ser minorada a multa aplicada, segundo critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requerem o provimento do recurso eleitoral interposto,
para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas ou, subsidiariamente, aprovadas
com ressalvas, reduzindo o valor da multa para 10% do valor excedente.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso eleitoral interposto (ID 44200896), para o fim de reduzir a multa aplicada
para 60% do valor excedido, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Num. 44277372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão das irregularidades constatadas
terem ultrapassado o percentual de 10% do valor total utilizado na campanha, especialmente em
razão da extrapolação do limite de despesas com recursos próprios em R$ 12.667,32 (79,3% do
limite de gasto). Ainda, foi determinado o recolhimento de multa no montante de R$25.354,64 ao
Tesouro Nacional (ID 44186579).
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que, com a dedução dos valores
gastos com honorários advocatícios, contábeis e administração, a extrapolação do limite de
autofinanciamento na campanha seria de R$7.077,32 (44,27% do limite de gastos).
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que os prestadores ultrapassaram o
limite de recursos próprios em suas campanhas.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 159.850,76 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de Prefeito no Município Inajá/PR nas Eleições de 2024,
sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para
sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 15.985,08.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44186576), os
recorrentes utilizaram o montante de R$ 28.662,40 de recursos próprios, extrapolando o limite
legal em R$ 12.667,32, que equivale a 17,93% dos recursos utilizados na campanha (R$
95.987,40).
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o
artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 -

Num. 44277372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
reproduzido no artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo
e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro de despesa relativa
a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos na prestação de contas, porquanto não constitui doação de serviço estimável em
dinheiro.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os serviços advocatícios
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tenho o
eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que
não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos de Prestação de
Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak, tendo definido que “na linha
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se falar em irregularidade sequer em
ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos com honorários advocatícios e contábeis”.
Na esteira do entendimento fixado pelo TSE, as informações referentes a despesas com
assessoria e consultoria jurídica, contábil e financeira, não estão sujeitas ao limite de gastos.
Na hipótese, em que pese a alegação de que as despesas com advogados (R$ 4.000,00),
contador (R$ 1.000,00) e administrador financeiro (R$ 600,00) somariam R$ 5.600,00, verifica-se
do extrato da prestação de contas (ID 44186527) que ficou registrado apenas montante de R$
2.500,00 com os referidos serviços, não tendo sido comprovado nos autos pagamentos de outros
valores além dos abaixo declarados:
Nesse panorama, excluindo-se a quantia de R$ 2.500,00, constata-se que o limite de
autofinanciamento foi ultrapassado em R$ 10.007,32 (R$ 28.662,40 – R$ 2.500,00 = R$

Num. 44277372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
26.162,40 – R$ 15.985,08 (10% do limite de gastos) = R$10.007,32).
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado corresponde a 63% do limite de recursos próprios permitido
(R$ 15.985,08), bem como a 10,42% do total de recursos movimentados em sua campanha
(R$ 95.987,40), sendo suficientemente relevante para impossibilitar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só, a desaprovação das contas e a aplicação
da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-67.2020.6.16.0170 e
0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas em razão da extrapolação do
limite de autofinanciamento, em percentuais representativos similares ao do presente caso
(respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos movimentados durante a campanha).
Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, correspondente a 100% da quantia
em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que esta multa
deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina
que a sanção seja de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da
multa no limite superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar
tal fixação no grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade

Num. 44277372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de
autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$
10.007,32, representando 63% do limite de recursos próprios permitido e 10,42% do total de
recursos movimentados, o que demonstra ser razoável a redução da multa a 60% do valor
excedido.
Assim, considerando a gravidade da irregularidade havida e a representatividade dos referidos
percentuais, deve ser mantida a desaprovação das contas do recorrente, com a aplicação da
multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE em 60% do montante
excedido.
Deste modo, mister o provimento parcial do recurso, para o fim de, mantendo-se a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser devolvido à União para R$ 6.004,39, nos termos do artigo
23, § 3º, da Lei Federal n. 9.504/97.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOÃO EDER AGUILAR e ROGÉRIO GALINA, para o fim de reduzir o
montante a ser recolhido à União para R$ 6.004,39, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei Federal
n. 9.504/97, mantendo-se a desaprovação das contas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44277372 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217500000043224424
Número do documento: 24121008232217500000043224424
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:27:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600465-85.2024.6.16.0091 - Inajá - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024
JOAO EDER AGUILAR PREFEITO, JOAO EDER AGUILAR, ELEICAO 2024 ROGERIO GALINA
VICE-PREFEITO, ROGERIO GALINA - Advogadas dos RECORRENTES: LARISSA GOMES
CAMPOLIM - PR108136, ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - PR71894 - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª
ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024